Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707413-22.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, LEANDRO HURTADO DIAS AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido em face de ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA EPP e LEANDRO HURTADO DIAS (processo n. 0700052-24.2016.8.07.0001), que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) visando à penhora de eventuais bens de titularidade dos devedores, bem como o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do segundo agravado. Em resumo, o agravante sustenta que o referido sistema está à disposição do Poder Judiciário para o fim colimado, de modo a evitar a dilapidação do patrimônio da parte devedora e a frustração do crédito, ao passo que se coloca como meio para conferir efetividade às execuções, em prestígio à razoável duração do processo e aos princípios da cooperação e da razoabilidade, ressaltando, portanto, a necessidade da consulta solicitada ao Juízo de origem. Também entende necessário, pelos mesmas razões, que sejam suspensos o passaporte e a CNH do segundo agravante (LEANDRO HURTDO DIAS), medida dirigida a garantir a efetividade do processo. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada, sob o risco de o processo ser extinto ou arquivado, bem como a antecipação da tutela recursal, com o deferimento das medidas pleiteadas. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal ou da suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante. É que, em que pese à hipótese de suspensão da execução prevista no art. 921, inciso III, do CPC, colhe-se da decisão combatida que “a ferramenta CNIB não se presta para localizar bens móveis ou imóveis do executado, conforme pretendido pelo credor, mas apenas possibilita a averbação de sua indisponibilidade”, além de as medidas de suspensão da CNH e do passaporte da pessoa física agravada “em nada contribuirão para a satisfação do crédito, já que a responsabilidade, no direito das obrigações, é, em regra, patrimonial (art. 391 do CC)”, sendo que não houve ainda indicação de bens penhoráveis. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, por ensejar análise mais acurada das circunstâncias do caso, sendo recomendável a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 18 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator